Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC em seu desfavor, formulado pelo agravado na impugnação ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora